Tribunal: TJBA
Processo: 8002733-36.2018.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002733-36.2018.8.05.0168 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s): MARCOS VINICIUS DE ANDRADE GOMES APELADO: J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Monte Santo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Monte Santo/BA que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de J. D. Materiais de Construções Ltda – ME, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o valor do crédito exequendo seria irrisório em relação aos custos da máquina judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor à luz do Tema nº 1.184 do STF, considerando a existência de legislação municipal específica que discipline a matéria; e (ii) estabelecer se a extinção do feito, sem prévia intimação do exequente, viola o princípio da vedação à decisão surpresa previsto no art. 10 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta medidas de racionalização das execuções fiscais, condicionando a extinção à observância de critérios objetivos e à adoção prévia de providências administrativas. O Município de Monte Santo possui legislação local específica (Lei Municipal nº 040/2018) que estabelece parâmetros próprios para a remissão e extinção de créditos de baixo valor, distintos daqueles fixados no Tema nº 1.184 do STF. O crédito exequendo, no valor de R$ 1.978,82 à época do ajuizamento, não se enquadra nos limites previstos na legislação municipal para remissão automática. A sentença recorrida extinguiu a execução fiscal sem oportunizar prévia manifestação do exequente acerca do interesse de agir, do atendimento aos requisitos do Tema nº 1.184 do STF ou da possibilidade de suspensão do feito para adoção de medidas administrativas. A ausência de prévia intimação do Município configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, impondo a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir deve respeitar a legislação específica do ente federado competente. É nula a sentença que extingue a execução fiscal sem prévia intimação do exequente, por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 330, III, e 485, VI; Lei Municipal nº 040/2018; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.184 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5001097-47.2020.8.08.0002, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 07.10.2024. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002733-36.2018.8.05.0168, sendo apelante MUNICÍPIO DE MONTE SANTO e apelado J. D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA – ME . Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.